Tribunal: TJES
Processo: 0012457-95.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012457-95.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO MODENESI FERRAZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO MODENESI FERRAZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

REVOGAÇÃO DE DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA POSTERIOR RECONHECENDO O DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA
.

RELATÓRIO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interp
ôs
Recurso Inominado em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Nilda Márcia de Almeida Araújo, nos autos da Ação Ordinária movida por MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO MODENESI FERRAZ em face da referida autarquia previdenciária,

que
julgou parcialmente procedente a lide “para
reconhecer indevida a reposição estatutária dos valores recebidos pela autora MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO MODENESI FERRAZ entre Novembro/2017 a Maio/2020, ao passo que determino ao IPAJM-ES que se abstenha em definitivo de proceder à cobrança dos valores a título dereposição estatutária. Condeno ainda o requerido IPAJM-ES a restituir oss valores já descontados da autora MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO MODENESI FERRAZ, no importe de R$ 3.793,64 (três mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e atualização monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da Súmula 162 do STJ, pelos índices definidos no Tema 810 do STF.”

A referida decisão fora posteriormente modificada de forma parcial para retificar o valor a ser restituído para R$ 1.667,70 (fls. 156/157).

Em suas razões recursais (fls. 160/168), sustenta o Requerido/Recorrente, em síntese, que, os descontos realizados são relativos a recebimento indevido no período de novembro de 2017 a maio de 2020, que deixaram de ser realizados por força da decisão liminar no Mandado de Segurança n. 0033919-16.2017.8.08.0024, descaracterizando a boa-fé da autora, haja vista que sabia, desde o início, que o valor deveria ser reposto, sendo obrigação da parte indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada, razão pela qual pugnou pelo provimento do recurso para julgar improcedentes todos os pedidos autorais.

Em contrarrazões (fl. 170/174), sustentando que, apesar de ter sido revogada a liminar no mandado de segurança, a recorrida interpôs posteriormente ação ordinária em face da recorrente – autos n. 0007518-72.2020.8.08.0024 – onde fora reconhecido o direito da recorrida a isenção de imposto de renda e imunidade quanto às contribuições previdenciárias, não sendo a possibilidade de reposição estatutária a discussão dos autos, eis que os descontos nunca poderiam ter ocorrido, pugnando pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95.

O caso é de manutenção integral do julgado.

Correto o entendimento do recorrente no sentido de que uma vez reformada a decisão que deferira o pedido de tutela de urgência, deve esta indenizar pelos prejuízos materiais ocasionados à parte adversa, o que no caso concreto condiz com a restituição dos valores que deveriam ser descontados do benefício da recorrida, referentes a imposto de renda e contribuição previdenciária.

Contudo, por mais que a decisão proferida em sede de Mandado de Segurança tenha sido reformada, a autora demonstrou nos autos que ajuizara demanda ordinária buscando o reconhecimento do direito a isenção de imposto de renda e de contribuição previenciária (autos n. 0007518-72.2020.8.08.0024), sendo que lograra êxito em sua pretensão, senão vejamos (verbis):

“No caso concreto, a autora gozou da isenção e da imunidade até o ano de 2012 e teve novamente suspensos os descontos a partir de 2017. Sustenta, inclusive que a Receita Federal lhe restituiu o imposto de renda em 15/02/2019 (fls.33), sendo devida a restituição das contribuições previdenciárias.

Ressalto que a autora foi diagnosticada com tumor maligno e apresenta uma série de cuidados que deverá adotar, devendo se submeter a exames físicos e hematológicos com frequência e ser monitorado com frequência.

É inequívoco que uma das características mais relevantes da doença para sua classificação como grave, é a progressividade, não obstante o tratamento. Conquanto o autor possa apresentar melhoras com tratamento, essa situação se dá em razão do longo e contínuo tratamento que realiza, sendo lógico concluir que a doença tem momentos sintomáticos que oscilam na sua gravidade e momentos assintomáticos.

Isso não retira a gravidade da doença, restando evidente que a autora possui limitações severas em sua qualidade de vida, não sendo possível concluir que apenas por não apresentar sintomas no momento da realização do exame médico pericial, não possua mais a doença que o invalidou e que a permitiu usufruir da isenção tributária ao longo de cinco anos.

Tratando-se de doença grave, é notória a impossibilidade de incidência do imposto em questão, eis que a isenção neste caso tem previsão expressa no art. 6.º, XIV:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Convenço-me, em conformidade com os diagnósticos apresentados pelos médicos que acompanham a autora, de que a patologia grave de que acometido o autor deverá ser reconhecida para o fim de concessão definitiva da isenção e imunidade tributárias, não sendo admitida a sua validade por apenas cinco anos.

Por fim, verifico que a LCE 938/2020 alterou a redação do artigo 40, § 3º da LCE 282/04, mantendo a previsão de teto dobrado do regime geral de previdência aos aposentados por doença grave:

§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.(Nova redação dada pela Lei Complementar nº 938/2020)

Assim sendo, também prospera a pretensão neste particular, sendo devidas a imunidade e a restituição dos valores descontados indevidamente.”

R
econhecido o direito da autora a isenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária em demanda diversa – prejudicialiade externa – incabível a reposição estatutária referente aos valores não descontados em sede de decisão liminar em mandado de segurança, eis que se referem literalmente ao mesmo período.

Dessa forma, pouco importa se a decisão em mandado de segunça tenha sido reformada, ou, ainda, o questionamento acerca da boa-fé, posto que reconhecido o direito da autora às referidas isenções no período questionado em outra demanda, sendo incabida a reposição estatutária realizada pela autarquia ré.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença objurgada
.
Sem condenação do IPAJM em custas, face a isenção legal.
Condeno o recorrente em honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da condenação
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)